Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707721-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SIMOES LIMA FREIRE AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Considerando que o acordo já foi submetido à homologação do juízo de origem, estando os autos conclusos na primeira instância, defiro o pedido de ID 57892162, suspendendo o feito pelo prazo de 15 (quinze) dias para possibilitar a homologação do acordo realizado entre as partes. Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024 13:08:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador